Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700052-95.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO VON GRAPP MONTEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Compulsando detidamente o feito verifico que os documentos apresentados infirmam a declaração de hipossuficiência prestada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça e concedo prazo de 48 horas para recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator